Tribunal: TJES
Processo: 5001953-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001953-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

AGRAVADO: NOVA CANAA CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO DE BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AGRAVADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito de processo falimentar, que deferiu tutela de urgência para indisponibilizar bens do Agravante, em razão de contradições sobre a titularidade e alienação de veículo Audi A4, apontando indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade. O Agravante sustentou ausência de irregularidade, afirmando que o bem fora alienado pela própria massa falida, e impugnou também a concessão de gratuidade de justiça à Agravada e a requisição de outro feito ao juízo falimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de indisponibilidade de bens do sócio; (ii) estabelecer se a contradição quanto à titularidade do bem caracteriza indício de abuso da personalidade jurídica; (iii) determinar a possibilidade de conhecimento do agravo quanto à concessão da gratuidade de justiça à parte adversa; (iv) definir se o juízo universal da falência é competente para requisitar ação conexa relacionada à responsabilidade do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição entre a declaração de alienação do veículo Audi A4 em 2009 e sua posterior inclusão na lista de bens da recuperanda em 2010 configura indício relevante de comportamento contraditório e uso irregular do patrimônio social, caracterizando, em tese, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

A omissão do Agravante quanto à localização do bem por quase uma década e seu controle indireto sobre o ativo social reforçam a hipótese de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do Código Civil.

A indisponibilidade de bens, fundada em indícios consistentes e respaldada no poder geral de cautela do juiz, visa assegurar a efetividade da desconsideração da personalidade jurídica e proteger os credores da massa falida, sendo medida juridicamente adequada e necessária.

A requisição de declarações fiscais do Agravante à Receita Federal está autorizada pelo art. 1º, § 3º, VI, da LC nº 105/2001, e tem por finalidade a apuração da responsabilidade patrimonial do sócio, estando a medida em consonância com o interesse público que rege o juízo falimentar.

A alegação de preexistência de outra constrição patrimonial não afasta a validade da medida de indisponibilidade deferida no IDPJ, uma vez que esta possui objeto e finalidade distintos, voltados à responsabilização pessoal do sócio.

A decisão que concede gratuidade de justiça não é agravável por instrumento, conforme interpretação do art. 1.015, V, do CPC, sendo inviável o conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

O juízo universal da falência é competente para requisitar ação de indenização que tenha como causa de pedir a conduta do sócio em relação a bem da sociedade falida, por se tratar de matéria conexa à apuração de sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição entre declarações prestadas pelo sócio sobre a titularidade de bem da sociedade falida configura indício suficiente de abuso da personalidade jurídica para justificar a indisponibilidade de seus bens.

A ocultação prolongada de ativo da massa e seu posterior reaparecimento sob controle do sócio reforçam a hipótese de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

A decisão que concede gratuidade de justiça não é impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

O juízo universal da falência é competente para requisitar processos relacionados à responsabilidade patrimonial dos sócios, ainda que tratem de ações indenizatórias, se houver conexão com os fatos discutidos no processo falimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.015, V; LC nº 105/2001, art. 1º, § 3º, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001953-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

AGRAVADA:
MASSA FALIDA DE NOVA CANAÃ CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos bens do Agravante, sob a justificativa de possível alienação irregular de um veículo Audi A4 durante o período de recuperação judicial da empresa falida.

A decisão proferida pelo juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos bens do Agravante, afirmando que este, quando da propositura da ação de recuperação judicial, teria listado na relação de bens da recuperanda (06/01/2010) o veículo marca Audi, modelo A4 1.8, cor preta, 2002/2003, Placa LOP 7758, Renavam 00802550690 e, de forma contraditória, em outra oportunidade, teria afirmado que o veículo foi negociado em janeiro de 2009.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, especialmente em razão de contradições existentes entre a relação de bens que instruiu o pedido de falência e declarações prestadas pelo Agravante em relação ao veículo Audi A4.

O MM Juiz entendeu que tais contradições seriam suficientes para justificar a concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens.

O ponto central da controvérsia reside na constatação de que o referido veículo foi listado na relação de bens da recuperanda em 06/01/2010, ou seja, em data posterior à suposta alienação que se afirmou ter sido realizada pelo Agravante em janeiro de 2009.

O Agravante edifica sua tese recursal sobre um pilar central: a decisão recorrida estaria fundamentada em premissa fática equivocada, qual seja, a suposta alienação irregular do veículo Audi A4, placa LOP-7758. Sustenta que, uma vez provado que o bem foi, na realidade, arrecadado e alienado em hasta pública pela própria Massa Falida, esvair-se-ia por completo o substrato fático que ampara a medida constritiva.

Não obstante o esforço argumentativo do Recorrente, sua premissa é reducionista e não resiste a um exame mais aprofundado do contexto fático-probatório.

A questão fulcral, como bem delineado pelo juízo de origem, pela Agravada e, com particular acuidade, pela douta Procuradoria de Justiça, não reside na destinação final do ativo, mas sim no iter de condutas perpetradas pelo sócio que precederam sua arrecadação tardia, as quais revelam um quadro de manifesta e inescusável contradição, configurador de robustos indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Com efeito, impõe-se reconhecer que o caderno processual expõe uma narrativa fática preocupante. O Agravante, ao ser questionado sobre o paradeiro do veículo, informou tê-lo negociado em janeiro de 2009. Todavia, em frontal contradição, o mesmo bem foi por ele relacionado como ativo integrante do patrimônio da sociedade por ocasião do pedido de Recuperação Judicial, em petição datada de 06 de janeiro de 2010.

À evidência, as duas informações são mutuamente excludentes. Ou o bem já não pertencia à sociedade em 2010, e sua inclusão na lista de ativos foi um ato deliberado para induzir a erro o juízo e os credores, ou a informação da venda em 2009 era inverídica, servindo para encobrir o uso ou a posse irregular do bem pelo sócio.

Ademais, o que agrava sobremaneira a situação é o fato de que, entre a listagem do bem em 2010 e sua efetiva localização e arrecadação, transcorreu quase uma década, período no qual o ativo, que deveria estar a serviço da massa e de seus credores, permaneceu em local incerto, sob aparente controle e fruição do Agravante.

A ocultação prolongada de um ativo social, somada às informações patentemente conflitantes, transcende a mera irregularidade administrativa para configurar um forte indicativo de abuso da personalidade jurídica, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil, que define o desvio de finalidade como "
a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
" (§ 1º) e a confusão patrimonial como a "
ausência de separação de fato entre os patrimônios
" (§ 2º).

Desse modo, a decisão agravada não se equivocou. Ao contrário, agiu com a cautela que a situação impunha.

Diante de um cenário indiciário eloquente, que inclusive ensejou parecer do Ministério Público na origem pela apuração de crime falimentar, a decretação da indisponibilidade patrimonial não é apenas uma faculdade, mas um dever do magistrado, orientado pelo poder geral de cautela, a fim de assegurar o resultado útil do processo e resguardar os interesses da coletividade de credores.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Assim, diante das evidências de desvio de finalidade, o Parquet se manifestou na ação de falência tão logo pela intimação do ex-sócio da massa falida para que entregasse o bem ou depositasse o valor em juízo, bem como pela intimação do administrador judicial para que promovesse imediatamente a instauração do incidente, com o escopo de estender a responsabilização da executada aos bens particulares de seu sócio e demais empresas por ele criadas. Já no incidente matriz deste recurso, pediu pela procedência do pedido, remetendo-se às manifestações lançadas no processo falimentar (fl. 102). Delineadas todas as considerações acima, não se identifica, no presente momento processual, qualquer fundamento jurídico ou fático capaz de infirmar tal entendimento.

Restam, pois, preenchidos os requisitos da tutela de urgência: a probabilidade do direito repousa na densidade dos indícios de abuso da personalidade, e o
periculum in mora
exsurge do fundado receio de que o sócio, que já demonstrou comportamento avesso à transparência, venha a dilapidar seu patrimônio, frustrando a futura e eventual responsabilização.

Prosseguindo, a requisição judicial de informações fiscais pode ser feita com fundamento no artigo 1º, § 3º, VI, da Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, permitindo a quebra para fins de investigação criminal, instrução processual e fiscalização tributária.

No caso específico, o juiz da Vara de Recuperação Judicial e Falência determinou a requisição das últimas cinco declarações de bens e rendimentos do Agravante à Receita Federal. Essa medida, tem respaldo legal e permite ao juízo falimentar apurar a responsabilidade do sócio.

A alegação de que a indisponibilidade seria desnecessária por já haver constrição anterior sobre seu único imóvel não prospera. A medida pretérita decorre da decretação da falência em si, ao passo que a constrição ora debatida é autônoma, específica e fundamentada no IDPJ, visando garantir a responsabilidade pessoal do sócio por atos de abuso.

No que se refere à concessão da gratuidade de justiça à Agravada, de acordo com o Código de Processo Civil a decisão que verse sobre “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
” (art. 1.015, inciso V) é agravável.

Ocorre que a decisão recorrida concedeu a gratuidade judiciária à Agravada.

A decisão que concede a gratuidade judiciária não é impugnável por Agravo de Instrumento, do que resulta o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

Finalmente, o juízo universal da falência é competente para julgar ações relacionadas aos bens, interesses e negócios da sociedade falida, incluindo a responsabilidade dos sócios.

Desse modo, não se vislumbra motivos para alterar a decisão recorrida quanto à requisição da Ação de Indenização n.º 5025597-77.2021.8.08.0024.

A referida ação de indenização, embora verse sobre danos materiais e morais, tem como causa de pedir a conduta do sócio na gestão de um bem da falida, matéria intrinsecamente ligada à sua responsabilidade perante a massa. A competência do juízo universal, portanto, é indiscutível.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, restando prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicado
o
agravo interno
.